Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-19.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013118-19.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), EDVARD CALDEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 131.555.508-56 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – VÍCIOS DO ART. 1.022 – INEXISTENTES – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO CURSO DO PROCESSO – PREQUESTIONAMENTO POR APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração se destinam, exclusivamente, ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais.

O Juízo não está obrigado a enfrentar todas as teses invocadas pelas partes, apenas as capazes de, em tese, infirmar a conclusão exarada na decisão.

Não há falar em omissão, quando a questão sequer foi debatida no curso do processo.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos com a finalidade exclusiva de prequestionar dispositivos legais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido,
em trâmite pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, de que sou relator, cuja ementa ficou assim redigida:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VIGILANTE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS – AUSÊNCIA DE POSSE – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse.

O Embargante sustenta a necessidade da oposição do presente Recurso para fins de prequestionamento dos seguintes dispositivos legais:
artigo 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 24, da Lei Complementar n. 614/19.

O Embargado apresentou manifestação, postulando pela rejeição dos Embargos de Declaração (Id.
34950979– págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020